Tribunal: TJSP
Processo: 1026402-69.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO E PROTESTOS INDEVIDOS – Prescrição – Reconhecimento - Não aplicável o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de fato do produto ou do serviço - Prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inc. V do Código Civil – Precedentes STJ – Ausência de provas quanto à irregularidade da conduta da ré –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO E PROTESTOS INDEVIDOS – Prescrição – Reconhecimento - Não aplicável o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de fato do produto ou do serviço - Prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inc. V do Código Civil – Precedentes STJ – Ausência de provas quanto à irregularidade da conduta da ré – Protesto realizado em exercício regular do direito - Apelo desprovido.